Tribunal: TJDFT
Processo: 0735736-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou dois réus a: (i) 7 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006; (ii) 10 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 730 dias-multa, à razão mínima, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade na busca domiciliar, se há provas suficientes para a condenação e se a dosimetria da pena foi realizada adequadamente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Na espécie, as circunstâncias em que apurada a conduta dos réus denotam a legitimidade da busca feita no domicílio, ante as fundadas suspeitas dos policiais quanto à prática de crimes no local. Isso porque havia diversos indicativos da prática de crimes no interior do imóvel, quais sejam: a região ser conhecida pelo tráfico de drogas; os suspeitos empreenderem fuga ao avistarem a viatura policial; os suspeitos arremessarem objetos (droga e arma) no telhado da residência e tentarem pular o telhado da casa para se evadir.
4. O art. 155 do CPP veda condenações fundamentadas exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o que não impede que o juiz considere elementos provenientes do inquérito policial, mas determina que tais elementos sejam corroborados por provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Assim, nada obsta que a confissão extrajudicial, aliada a outras provas produzidas em Juízo sob o crivo do contraditório, venha a amparar o decreto condenatório.
5. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções.
6. A despeito da insurgência deduzida no recurso, tenho que a sentença está ancorada em elementos idôneos e suficientes para sustentar as condenações proferidas.
7. O fato de a acusada, com o auxílio do companheiro, guardar os entorpecentes no mesmo ambiente em que viviam seus cinco filhos pequenos certamente demonstra um comportamento desajustado no núcleo familiar apto a autorizar a valoração negativa da conduta social. Precedente do TJDFT.
8. A variedade e a grande quantidade de entorpecentes autorizam a exasperação da pena base no delito de tráfico de drogas. 8.1. A utilização da natureza quantidade dos entorpecentes para, concomitantemente, exasperar a pena base e afastar o tráfico privilegiado configura bis in idem, devendo o magistrado optar por considerar essas circunstâncias em apenas um momento da dosimetria.
9. Conforme expressa disposição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e a jurisprudência deste TJDFT, a reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.
10. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal é incompatível com o delito de tráfico de drogas.
11. A pena de multa deve ser fixada de forma proporcional e razoável e em observância aos preceitos legais, o que ocorreu in casu.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso do apelante WENDEL conhecido e desprovido.
13. Recurso da apelante MARIA conhecido e parcialmente provido.